Tribunal: STJ
Processo: 4002196-57.2018.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1885914 - AM(2020/0184519-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA
: KETLEN ANNE PONTES PINA E OUTRO(S) - AM004818
EMBARGADO
: SINDICATO
DA
INDUSTRIA
DE
APARELHOS
E
COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS DO ESTADO
DO AMAZONAS
ADVOGADO
: IVAN HENRIQUE MORAES LIMA E OUTRO(S) - SP236578
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56338709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4db9236d-566d-46a4-8498-01f1094b2dde

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4db9236d-566d-46a4-8498-01f1094b2dde

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1885914 - AM(2020/0184519-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA
: KETLEN ANNE PONTES PINA E OUTRO(S) - AM004818
EMBARGADO
: SINDICATO
DA
INDUSTRIA
DE
APARELHOS
E
COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS DO ESTADO
DO AMAZONAS
ADVOGADO
: IVAN HENRIQUE MORAES LIMA E OUTRO(S) - SP236578
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo MUNICÍPIO DE MANAUS contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado (fl. 1130):

Documento eletrônico VDA55284094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 7fd3de88-da4e-4ed8-94b3-72e43fd5b051

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
SÚMULA 182/STJ.
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a
violação do
o do Decreto-
e arts. 322, 535, III, e 783
art. 1
lei 20.910/1932
do CPC impede o acesso à instância; especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
2. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao
agravante a obrigação de demonstrar, com argumentação sólida e
fundamentada, o equívoco na decisão que não admitiu o recurso
especial. Nos termos do § 1o, do e da
Súmula
art. 1.021, CPC/2015;
182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer do
seu recurso.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a presença de vícios de
julgamento, nos seguintes termos (fls. 1148-1150):

Data máxima vênia, a premissa adotada no r. acórdão não considerou
que, para fins de prequestionamento, a jurisprudência do STJ informa
que, para que a matéria possa ser considerada prequestionada, o
recorrente deve demonstrar que do acórdão recorrido extrai-se o
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos preceitos dos
dispositivos legais tidos como violados, mas não a expressa menção ou
citação de tais normas jurídicas.
[...]
Concessa vênia, na hipótese, não se aplicam os óbices das Súmulas n.
e
porque a Fazenda Municipal, além de arguir nos
283/STF
284/STF,
seus embargos de declaração (e-STJ Fl.990-1000), objetiva e
especificamente, a matéria atinente ao
do CPC, as razões do
art. 492
seu recurso especial (e-STJ Fl.1028-1054) são expressas quanto à
impugnação específica acerca da matéria da coisa julgada e sentença
extra petita, o que inclusive foi objeto de juízo de valor por parte do
acórdão proferido pelo tribunal a quo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fl. 1157).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55284094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 7fd3de88-da4e-4ed8-94b3-72e43fd5b051

VOTO
Os embargos de de claração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem provimento.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
Conforme se depreende do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a
rediscussão da matéria, pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constatam no acórdão os vícios alegados,
revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma que é
imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.
relatora Ministra Assusete
143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA55284094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 7fd3de88-da4e-4ed8-94b3-72e43fd5b051

a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55284094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: 7fd3de88-da4e-4ed8-94b3-72e43fd5b051

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.885.914 / AM
Número Registro: 2020/0184519-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0005527812019 00213984720028040001 40021965720188040000 5527812019
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : KETLEN ANNE PONTES PINA E OUTRO(S) - AM004818
RECORRIDO
: SINDICATO DA INDUSTRIA DE APARELHOS E
COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS DO ESTADO
DO AMAZONAS
ADVOGADO
: IVAN HENRIQUE MORAES LIMA E OUTRO(S) - SP236578
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE COLETA DE
LIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : KETLEN ANNE PONTES PINA E OUTRO(S) - AM004818
EMBARGADO
: SINDICATO DA INDUSTRIA DE APARELHOS E
COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS DO ESTADO
DO AMAZONAS
ADVOGADO
: IVAN HENRIQUE MORAES LIMA E OUTRO(S) - SP236578
TERMO
Documento eletrônico VDA56313781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 95300dec-fbd0-4cb0-8534-bc5be19399f9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 95300dec-fbd0-4cb0-8534-bc5be19399f9